Tribunal: TJMT
Processo: 1002974-38.2024.8.11.0044
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002974-38.2024.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOAO DOS SANTOS - CPF: 783.673.369-68 (APELANTE), PEDRO JUSTINO JUNIOR - CPF: 053.993.721-50 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO DE ANDRADE SANTOS - CPF: 038.069.401-85 (ADVOGADO), ASPECIR PREVIDENCIA - CNPJ: 92.843.531/0001-64 (APELADO), MARCELO NORONHA PEIXOTO - CPF: 964.610.120-87 (ADVOGADO), LUCIANA SOUZA HALABI HORTA MACIEL - CPF: 135.062.766-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL COMPROVADA – IDOSO – DANO MORAL CONFIGURADO – VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA EM R$ 5.000,00 – HONORÁRIOS READEQUADOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Os descontos indevidos em benefício de natureza alimentar, notadamente de pessoa idosa e hipossuficiente, configuram dano moral
in re ipsa
, ensejando reparação pecuniária.

A indenização arbitrada deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a cumprir função compensatória e pedagógica, sendo cabível a majoração para o valor de R$5.000,00, conforme precedentes desta Câmara.

Honorários advocatícios readequados para refletir a reforma da sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por JOÃO DOS SANTOS contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga que nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS no 1002974-38.2024.8.11.0044, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em face de ASPECIR PREVIDÊNCIA nos seguintes termos:

“Diante do exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, que faço para:

1. DECLARAR inexistente a relação contratual entre a parte autora e a parte requerida;

2. CONDENAR a ré à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, no total de R$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais), acrescido de correção monetária desde os respectivos descontos e juros de mora a partir da citação;

3. JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de danos morais.

4. CONDENO a parte ré ao pagamento das custas processuais e, a título de honorários advocatícios, arbitro o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, §8o, do CPC, considerando o valor da causa, a simplicidade da demanda e o grau de zelo profissional demonstrado nos autos.”

Em suas razões de ID 32085793 o apelante, inconformado com a improcedência do pedido de indenização por danos morais e com o
quantum
dos honorários advocatícios, requer a reforma parcial da sentença para que seja reconhecido o direito à indenização por danos morais, sob argumento de que os descontos indevidos em benefício previdenciário violam a dignidade da pessoa idosa e ensejam reparação, nos termos do CDC e da jurisprudência do STJ e que sejam majorados os honorários advocatícios sucumbenciais, diante da procedência substancial da ação, do zelo profissional e do caráter condenatório da sentença.

Sem recolhimento do preparo em razão do deferimento da assistência judiciária, conforme certidão de Id. 321656373.

Sem contrarrazões recursais, conforme certidão de ID 32087395.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O recurso comporta parcial provimento.

O juízo de origem foi acertado ao reconhecer a inexistência da relação contratual, diante da ausência de prova válida de adesão por parte do autor à ASPECIR. Também correta a condenação à restituição em dobro, diante da cobrança indevida sem justificativa plausível (art. 42, parágrafo único, do CDC), valorando-se o montante de R$280,00 em R$560,00, com os devidos acréscimos.

O ponto central da controvérsia recursal cinge-se à indenização por danos morais.

No caso dos autos, restou incontroverso que o autor é aposentado, idoso e hipossuficiente, tendo sofrido descontos indevidos diretamente sobre benefício previdenciário, verba de caráter alimentar.

A jurisprudência pátria e deste Egrégio Tribunal é uníssona no sentido de que a prática de descontos não autorizados em proventos de aposentadoria configura dano moral presumido, dispensando prova do abalo concreto.

Nesse sentido eis alguns julgados desta c. Câmara:

“É devida a indenização por dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário, ainda que ausente prova de prejuízo concreto, quando configurado o nexo de causalidade com conduta ilícita do fornecedor.” (TJMT, RAC 1003411-84.2024.8.11.0010, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 28/05/2025).

“Descontos indevidos em benefícios previdenciários de pessoas idosas configuram lesão à dignidade humana, ensejando dano moral in re ipsa.” (TJMT, RAC 1026335-13.2024.8.11.0003, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 14/05/2025).

Além disso, o desconto indevido sobre verba alimentar de pessoa idosa configura abalo à dignidade da pessoa humana, com dano moral presumido (
in re ipsa)
, conforme consolidado entendimento jurisprudencial:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO . AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO. I . Caso em exame 1. Apelação cível interposta pelo Centro de Estudos dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas (CEBAP) contra sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes, determinou a devolução dobrada dos valores descontados indevidamente e fixou indenização por danos morais em favor do autor. II. Questão em discussão 2 . A questão em discussão consiste em verificar: (i) se os descontos realizados pelo CEBAP no benefício previdenciário do autor são respaldados por contratação regular; (ii) se há elementos suficientes para responsabilização da entidade por danos materiais e morais. III. Razões de decidir 3. Não restou comprovada a existência de vínculo contratual entre as partes, configurando-se falha na prestação do serviço pelo apelante, que não apresentou documentos aptos a demonstrar a contratação, nos termos do art . 373, II, do CPC e do art. 6o, VIII, do CDC. 4. A repetição em dobro dos valores descontados indevidamente encontra respaldo no art . 42, parágrafo único, do CDC, dada a ausência de engano justificável. 5.
O desconto em benefício previdenciário de natureza alimentar, sem autorização do titular, excede os limites do mero dissabor e caracteriza dano moral in re ipsa, justificando a condenação arbitrada.
6 . Mantida a indenização fixada em R$ 5.000,00, valor proporcional e razoável às circunstâncias do caso. IV. Dispositivo e tese 7 . Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1.
A inexistência de comprovação de vínculo contratual entre consumidor e fornecedor implica na nulidade de descontos em benefício previdenciário, ensejando devolução em dobro dos valores cobrados.
2.
O desconto indevido em verba de natureza alimentar caracteriza dano moral in re ipsa
.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 6o, VIII, e 42, p .u.; CPC, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676 .608, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 21 .10.2020; TJMT, Apelação no 1023142-93.2024.8 .11.0001, Rel. Des. Guiomar Borges, j . 25.10.2024.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10044971420248110003, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025)

“EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA . RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . I. CASO EM EXAME

[...] A gravação telefônica não constitui meio idôneo para autorizar descontos em benefícios previdenciários, sendo necessária autorização expressa por escrito ou por meio eletrônico, conforme exigência da Instrução Normativa INSS no 28/2008.

O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral in re ipsa, ensejando o dever de indenizar.

A repetição do indébito em dobro exige a comprovação de má-fé do fornecedor, não bastando a mera irregularidade na cobrança .

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; CC, arts. 186 e 927; IN INSS no 28/2008, art . 3o. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível no 10181584620248260196, Rel. Des. Márcio Teixeira Laranjo, 13a Câmara de Direito Privado, j . 30.10.2024.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10108645420248110003, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 02/04/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/04/2025)

Na hipótese, a conduta da requerida não se limitou a simples equívoco administrativo. Os descontos reiterados e sem base contratual lesaram direito fundamental do autor à preservação de sua renda mínima, comprometendo sua subsistência e dignidade.

Com base nesses fundamentos, o indeferimento dos danos morais pleiteados mostra-se incompatível com a gravidade da conduta e o perfil da parte demandante.

Com isso, comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, passo ao exame do
quantum
indenizatório.

Consolidou-se, nos Tribunais Superiores, o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor e impedir reiterada conduta abusiva do réu.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Ao sopesar esses fatores, tenho que a condenação a título de danos morais que agora

fixo em
R$5.000,00 (cinco mil reais),
mostra-se razoável frente às peculiaridades do caso em análise, pois, fundada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não excedendo os patamares normalmente praticados por esta Corte em casos similares, razão pela qual deve ser mantido.

Neste sentido:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAL E MATERIAL. CUMULABILIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA/STJ, ENUNCIADO 37. DANO MORAL ACOLHIDO. FIXAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. BALIZAMENTO. RECURSO PROVIDO. I - Nos termos do enunciado 37 da Súmula desta Corte, são cumuláveis as indenizações por dano material e moral, oriundos do mesmo fato. II -O arbitramento do dano moral pode ser fixado nesta instância, buscando dar solução definitiva ao caso, com o objetivo de evitar inconvenientes e retardamento na solução jurisdicional. III -
Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível sócio-econômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento a realidade da vida e as peculiaridades de cada caso.”
(STJ -Recurso Especial (RESP) -no 135202/97 -SP -RIP: 39429 -rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4a Turma, julgado em 19/05/1998, DJU. 03/08/1998, p. 244).

Ademais, considerando a reforma da sentença e o parcial provimento do recurso, impõe-se a readequação dos honorários sucumbenciais para R$1.000,00, nos termos do art. 85, §8o do CPC, em atenção à modicidade da causa e à complexidade da demanda.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00, acrescido de correção monetária a partir deste julgamento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora desde a citação (art. 405 do CC) e majorar os honorários advocatícios para R$1.000,00, nos termos do art. 85, §8o do CPC, mantendo-se suspensa a exigibilidade em razão da justiça gratuita deferida à parte ré.

Inaplicáveis as disposições do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025